Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708832-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE CARLOS QUINTINO DA ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSÉ CARLOS QUINTINO DA ROCHA contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ordem de demolição do imóvel habitado pelo Impetrante e situado no Condomínio Ouro Verde, Lote 187, Chácara Magna, KM 82, DF 001, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF. Noticia o Impetrante que, em 23/03/2022, a Comissão de Operações do DF Legal iniciou operação no Condomínio em que aquele reside, consistente na demolição de construções ali erigidas. Defende que a área do Condomínio é particular e, assim, é passível de regularização e que as referidas derrubadas são ilegais. Invoca em seu favor a decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, que prorrogou até 31/03/2022, em razão da pandemia de Covid-19, a suspensão de derrubada de imóveis. Aduz que a demolição de sua moradia não observa o devido processo legal, ressaltando que não foi ele sequer intimado pela Administração do ato demolitório ou outro qualquer (art. 133 da Lei Distrital no 6.138/2018), o que demonstra a ilegalidade da demolição que está sendo realizada, pois não foi instaurado procedimento administrativo e não lhe foi assegurado o direito à ampla defesa. Discorre sobre o imóvel em que foi constituído o Condomínio, seu direito à moradia e assevera que “possui direito líquido e certo à não intervenção do Estado e à preservação de sua moradia, garantia de proteção e existência digna, não sendo dela privada ou ameaçada sem o devido processo legal” (Num. 33762578 – Pág. 3). Assevera que o “mandado de segurança tem lugar para a defesa de direito líquido e certo. No presente caso, trata-se do direito de exercer, perante a administração pública, o direito de ofertar defesa e de exercer o contraditório contra o ato de derrubada das casas, sendo certo que o impetrante possui direito líquido e certo à não intervenção do Estado e à preservação de sua moradia, garantia de proteção e existência digna, não sendo dela privada ou ameaçada sem o devido processo legal” (Num. 33762578 – Pág. 4). Diz que o “ato impugnado é ato material da administração (execução de demolição) não precedido de ato administrativo que o ampare, configurando-se em ato ilícito de efeitos concretos” e que o “o poder de polícia do Estado não o autoriza a derrubar casas particulares, em terrenos particulares, ainda que sob pretexto de irregularidades no licenciamento da obra, sem assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa” (Num. 33762578 – Pág. 4). Argumenta que o ato atacado é ilícito por não observar os ditames da lei, em especial o contraditório e a ampla defesa, bem como o disposto no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, não havendo decisão judicial ou administrativa que autorize a demolição do imóvel do ora Impetrante. Por fim, afirmando que que possui direito líquido e certo “à propriedade privada e à habitação pacífica em sua residência e toda intervenção do Estado deve ser precedida do devido processo legal”, requer a concessão de liminar para o fim de se determinar “a suspensão imediata da ordem de demolição do imóvel habitado pelo impetrante, por ferir os preceitos Constitucionais e Legais a respeito” (Num. 33762578 – Pág. 6) e, no mérito, que seja “confirmada a liminar e CONCEDIDA em definitivo a segurança determinando que a Secretaria de Estado promova a abertura do devido processo legal para a demolição, no qual se assegure o contraditório e ampla defesa, cumprindo os ditames da lei e, até sua conclusão, e abstenha de praticar a demolição do imóvel em que reside o impetrante” (Num. 33762578 – Pág. 6). Foi determinada a emenda à inicial (Num. 33777527) para que o Impetrante juntasse aos autos as imagens da operação por ele apontada como ilegal ou comprovar a ação por outro meio, v.g., auto de intimação ou demolitório expedido pela Administração, notícias da imprensa etc, ou seja, apontar, de forma precisa, qual o ato inquinado de ilegalidade está sendo imputado à indigitada Autoridade coatora, tendo em vista que, inicialmente asseverou o Impetrante que o DF Legal encontra-se realizando derrubadas ilegais na área (Num. 33762578 – Pág. 2), que colacionou imagens da operação (Num. 33762578 – Pág. 6) e, no entanto, tais imagens não foram juntadas aos autos eletrônicos. Foi determinado, ainda, o recolhimento das custas iniciais, tendo em vista que não comprovou motivo justo para o seu não recolhimento. A determinação de emenda foi atendida (Num. 33818447), tendo o Impetrante informado que “o ato ilegal a que se refere a petição inicial é a derrubada de imóveis já construídos constantes nos documentos de id 33762582, em especifico pretende evitar a derrubada da construção estabelecido no Condomínio Ouro Verde, Lote 187, Chácara Magna, KM 82, DF 001, Setor Habitacional Vicente Pires – Brasília – DF”, que a construção de seu imóvel já se encontra consolidada e que a operação em referência continua a ser realizada na presente data e requer “em caráter de urgência devido ao risco eminente de dano, para impedir a domicilio do autor”. Com a inicial vieram os documentos de Num. 33762579 a 33762584 e 33818448 a 33819920. Custas recolhidas (Num. 33818450). É o relatório. Decido. Recebo a emenda à inicial. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No caso dos autos, contudo, não se vislumbra a presença do requisito da relevância dos fundamentos, tendo em vista que, pelos documentos colacionados aos autos, não foi demonstrado que se trata de imóvel há muito construído e consolidado, mas, pelo contrário, ao que tudo indica, a operação do DF Legal visa a coibir o parcelamento irregular do solo e de construções ali erigidas sem a devida autorização administrativa, o que encontra amparo no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Com efeito, O atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE estabelece em seu art. 1o que “O Código de Obras e Edificações - COE é o instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização”. O art. 22 da Lei em referência, por sua vez, estabelece que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. Pois bem. Prevista a necessidade de licenciamento a mesma lei disciplina as infrações e penalidades para as hipóteses de descumprimento da norma. O art. 121 estabelece que configura infração toda conduta omissiva ou comissiva a que a lei comine uma sanção. As penalidades, por sua vez, estão previstas no art. 123, a seguir transcrito: “Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 1o São infrações leves: (...). § 2o São infrações médias: (...). § 3o São infrações graves: I - executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização em área privada; III - deixar de reparar os danos causados às redes de infraestrutura pública durante a obra; IV - negligenciar a conservação e a segurança da obra ou da edificação; V - deixar de garantir a estabilidade do solo no canteiro de obras; VI - colocar em risco a estabilidade e a integridade das propriedades vizinhas e das áreas públicas; VII - deixar de desocupar ou recuperar a área pública após o término da obra; VIII - deixar de providenciar os cuidados obrigatórios impostos para a intervenção em áreas públicas; IX - deixar de respeitar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; X - poluir ou assorear cursos d'água e sistemas de drenagem públicos; XI - erodir logradouros e terrenos vizinhos por falta de rede de drenagem no canteiro de obras; XII - deixar de garantir a acessibilidade universal em todos os acessos à edificação; XIII - deixar que materiais de construção e resíduos provenientes de escavação ou movimentação de terra escorram para logradouros públicos ou rede de infraestrutura. § 4o São infrações gravíssimas: I - deixar de adotar as providências determinadas pelo órgão competente em obras e edificações com risco iminente ou abandonada; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; III - executar obra sem acompanhamento e registro do profissional habilitado, exceto em habitações unifamiliares; IV - descumprir auto de embargo, intimação demolitória e interdição; V - apresentar documentos sabidamente falsos; VI - deixar de providenciar o atestado de conclusão da obra.” (grifei) Ao tratar da pena de demolição imposta para as hipóteses de inobservância das determinações legais, o art. 133 prevê a demolição obra, sendo certo que, nos termos do § 4o, “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”. Ressalte-se que não há nem mesmo alegação do Impetrante acerca da existência de licenciamento das edificações em questão, já que a linha argumentativa desenvolve-se nas alegações de situação consolidada e de desproporcionalidade da medida em razão da moradia e por ser particular o imóvel em que está constituído o Condomínio e, portanto, passível de regularização. Tais alegações não possuem o condão de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado e de obstar o exercício do poder de polícia pela Administração Pública. Assim, não havendo comprovação de que o Impetrante tenha erigido a obra com a devida licença exigida por lei, não há como garantir, em tutela de urgência, que a Administração Pública se abstenha de realizar o dever legal de fiscalizar a higidez das edificações erigidas no Distrito Federal, em virtude do poder de polícia que lhe é conferido, ainda mais quando, no caso, tudo indica que se cuida de parcelamento irregular do solo realizado recentemente, o que se infere das fotos colacionadas pelo próprio Impetrante. Igualmente, por se tratar, ao que tudo indica, de parcelamento irregular do solo, de construção que foi erigida sem a necessária autorização administrativa, que a pandemia da Covid-19 encontra-se arrefecida, não há que se falar em aplicação dos termos da Lei no 14.216/2021 e observância do prazo de suspensão temporária de desocupações e despejos constante da decisão proferida no bojo da ADPF 828 TPI/DF, até mesmo porque tal prazo seria até o próximo dia 31/03/2022. Dessa forma, sem pretender esgotar o debate em torno da controvérsia e sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente writ pelo Órgão Colegiado, numa análise perfunctória, entendo que a medida de urgência ora pleiteada deve ser indeferida, ante a ausência dos requisitos legais necessários para a sua concessão. Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada. Nos termos do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/09, respectivamente, notifique-se a Autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal e dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial do DF. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei do Mandado de Segurança). I. Brasília - DF, 25 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador